Tribunal: TJMT
Processo: 1029055-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029055-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR - CPF: 042.313.201-60 (PACIENTE), JHEINE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 042.265.351-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR - CPF: 042.313.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CURVO DA COSTA - CPF: 049.985.741-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 771.011.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEINE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 042.265.351-97 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lavagem de dinheiro. Extensão de efeitos de acórdão que substituiu a prisão preventiva de corréu por cautelares alternativas. Situação fático-processual semelhante. Pedido deferido.

I.
Caso em exame

Pedido de extensão formulado nos autos do HC no 1029055-25.2025.8.11.0000, cuja ordem fora concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva de corréu por medidas cautelares alternativas, pelo cometimento, em tese, de lavagem de dinheiro.

II.
Questão em discussão

Similitude da situação fático-processual entre paciente e requerente.

III.
Razões de decidir

1. A segregação provisória do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, por ele ter sido denunciado apenas por lavagem de dinheiro e apresentar bons predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo].

2. A requerente
foi denunciada, tão somente, por lavagem de dinheiro. Além disso, é primária e não possui outros registros criminais; exerce ocupação lícita; tem endereço certo; bem como é mãe de duas filhas menores de 12 (doze) anos de idade.

3. Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a requerente [...], de fato, se encontra na mesma situação fático-processual do paciente [...] e não existe circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique a manutenção da sua custódia preventiva domiciliar, fazendo jus assim, a concessão do pedido de extensão, nos moldes deferidos ao paciente, para substituir a sua prisão preventiva domiciliar da requerente, por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
” (Parecer PGJ no 017985-001/2025).

4. “
Se identificada a similitude de situação fático-processual entre o paciente e o corréu, haja vista que também não possui registros criminais pretéritos, a extensão do benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas ao paciente mostra-se justificada
” (TJMT, HC no 1014091-61.2024.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Defere-se o pedido de extensão para substituir a
prisão domiciliar da paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais denunciados, com exceção de seu marido [Ronaldo Queiroz de Amorim]; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Teses de julgamento
:

A extensão dos efeitos de
habeas corpus
concedido a corréu mostra-se admissível quando verificada a identidade fático-processual e a inexistência de fundamentos pessoais que justifiquem tratamento distinto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 580; CF/1988, art. 5o, LXV; Lei no 9.613/1998, art. 1o, §1o, III e §4o.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC no 638.238/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.06.2021; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.02.2021; TJMT, HC no 1014091-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029055-25.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S):

RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR

REQUERENTE (S):
JHEINE RODRIGUES PINHEIRO

RELATÓRIO

Pedido de extensão formulado em favor de JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, nos autos do HC no 1029055-25.2025.8.11.0000, cuja ordem fora concedida parcialmente, em
7.10.2025
, para substituir a prisão preventiva de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR por medidas cautelares alternativas, pelo cometimento, em tese, de lavagem de dinheiro – art. 1o da Lei no 9.613/1998 – (ID 321289362).

A requerente sustenta que sua “
prisão preventiva [...] foi decretada na mesma decisão judicial que a de Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, que ambos respondem pela mesma imputação penal (lavagem de dinheiro), e que há ausência de contemporaneidade dos fatos, além de condições pessoais favoráveis igualmente demonstradas, não subsiste qualquer justificativa concreta para a manutenção da segregação cautelar
”.

Requer a “
extensão dos efeitos do acórdão proferido no Habeas Corpus n.o 1029055-25.2025.8.11.0000
” (ID 285236353).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Pedido incidental em Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – “Operação Ludus Sordidus” – Pedido incidental, realizado em benefício da requerente Jheine Rodrigues Pinheiro, almejando a extensão dos efeitos do acórdão proferido por esta e. Câmara, no julgamento deste Habeas Corpus, em 07/10/2025, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente Ronaldo Queiroz de Amorim Junior por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sob assertiva de que se encontra em situação de fato e de direito idêntica. – Admissibilidade – Ao se analisar o pedido da requerente, Jheine Rodrigues Pinheiro, denota-se que de fato, se encontra na mesma situação fático-processual do paciente Ronaldo Queiroz de Amorim Junior e não existe circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique a manutenção da sua custódia preventiva domiciliar, fazendo jus assim, a concessão do pedido de extensão, nos moldes deferidos ao paciente, para substituir a prisão preventiva domiciliar da requerente, por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, já fixadas pelo Douto Relator. – Pela concessão do pedido de extensão a requerente Jheine Rodrigues Pinheiro.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 326985356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2025, após representação do Delegado de Polícia da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] II – DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL:

Observa-se que a investigação se iniciou quando, uma reunião comunitária realizada por moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, foi interrompida por OZIA RODRIGUES, conhecido pelos apelidos “Shelby” ou “Mustang”. OZIA, reconhecido como um dos braços operacionais e “disciplina” da facção Comando Vermelho em Mato Grosso (CVMT), compareceu ao local com outros integrantes e impôs o encerramento do encontro sob ameaça. A atitude foi interpretada pelas autoridades como um claro ato de intimidação e demonstração de poder territorial da facção, e chamou a atenção dos órgãos de segurança pública.

A partir desse episódio, o Inquérito Policial no 379.4.2023.42992 (65/2023) foi instaurado, dando início a uma investigação minuciosa que passou a mapear as conexões entre os autores da intimidação e outras práticas delituosas já em andamento na região. As diligências iniciais revelaram uma complexa rede criminosa, composta por integrantes da facção Comando Vermelho (CVMT) que atuavam em diversas frentes ilícitas: tráfico de drogas, exploração ilegal de jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

As plataformas de apostas ilegais "Gol Bet" e "Campeão Bet" foram identificadas como uma das principais engrenagens financeiras do esquema, operadas por OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA. Esses indivíduos organizavam e distribuíam os lucros da atividade criminosa em porcentagens fixa ao líder do grupo, notadamente a SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, apontado como dono da quebrada e líder do CVMT, atuando como autoridade máxima da facção na região do bairro Osmar Cabral e áreas adjacentes.

A ele eram destinados repasses mensais oriundos dos lucros dos jogos ilegais, do tráfico e de golpes aplicados via estelionato. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada, como a PAULO SILVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, e interpostas pessoas (conhecidas como "laranjas") para dissimular a origem dos recursos e lavar o dinheiro ilícito.

Foram realizadas análises de dados patrimoniais e financeiros a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) expedidos pelo COAF, que indicaram movimentações atípicas em contas bancárias de diversos familiares e associados ao grupo, como os irmãos RONALDO QUEIROZ DE AMORIM, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, bem como, o sobrinho RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR e a cunhada de SEBASTIÃO, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO. [...]

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: Termo De Declaração no 2023.8.248241, Relatório Técnico n° 2024.5.219374, Relatório Técnico n° 2024.5.6686, Relatório Técnico n° 2023.5.349699, Relatório de Busca e apreensão n° 2024.13.92138, Relatório Técnico n° 2024.13.127227/GCCO, Relatório Técnico n° 2025.13.22276, Relatório Técnico n° 2025.13.21367, Relatório Técnico n° 2025.5.93179 e demais documentos acostados aos autos. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada voltada ao financiamento da facção criminosa Comando Vermelho, por meio da exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas demonstram que os investigados operam distintos núcleos funcionais da organização, com papéis claramente definidos — desde a captação de recursos ilícitos via plataformas de apostas como Gol Bet e Campeão Bet, até o repasse dos lucros obtidos de forma ilegal à liderança da facção, o investigado SEBASTIÃO.

Foi apurado, ainda, que os valores ilícitos obtidos eram inseridos no sistema financeiro por meio de sofisticados esquemas de ocultação patrimonial, os quais envolviam o uso de pessoas interpostas (os chamados “laranjas”), formadas, em sua maioria, por familiares e pessoas próximas de SEBASTIÃO, bem como a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e movimentações fracionadas em espécie. Tais práticas tinham por finalidade dissimular a verdadeira origem dos recursos e ocultar a titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes das atividades criminosas

A sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro delineada nas investigações, com vínculos diretos entre os operadores financeiros e a cúpula da facção, confirmam a materialidade delitiva e reforçam os indícios suficientes de autoria e participação dos investigados no financiando, promoção e manutenção das atividades ilícitas da organização criminosa. [...]

II.VI - DA INVESTIGADA JHEINE RODRIGUES PINHEIRO:

A autoridade policial identificou que JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, é cunhada de SEBASTIÃO e esposa de RONALDO QUEIROZ DE AMORIM e também atua de forma contínua e estruturada na ocultação de patrimônio pertencente ao núcleo liderado por SEBASTIÃO.

Embora se declare cabeleireira, JHEINE movimentou valores expressivos totalmente incompatíveis com sua renda formal. Dentre os bens ocultados, destacam-se veículos adquiridos por ela em benefício de SEBASTIÃO e JOÃO BOSCO, seus cunhados, incluindo uma Toyota SW4 (placa FNK2A22), um Corolla (placa FXR6E73) e um HB20 (placa QCB-54554).

Segundo informado pela Toyota de Campinas, JHEINE adquiriu, por intermédio de RONALDO, veículos da marca Toyota – Corollas, Hilux e SW4 – avaliados em aproximadamente R$ 912.185,00.

Ademais, verificou-se que uma das transações levantadas revela a venda da SW4 a SEBASTIÃO por R$ 335.000,00, mesmo tendo sido adquirida pouco antes por R$ 389.300,00, demonstrando uma operação atípica com prejuízo de R$ 54.300,00, indicativo de simulação.

Além da ocultação de bens, JHEINE é apontada como laranja do núcleo familiar de SEBASTIÃO, isto porque conforme análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), ela movimentou mais de R$ 1,3 milhã, nos períodos compreendidos entre 04/02/2022 a 16/07/2022 e 29/12/2022 a 29/06/2023.

Na analise, em 05 (cinco) meses, no período de 04/02/2022 a 16/07/2022, recebeu R$ 205.000,00 da empresa RGH COSTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, valor que representou 48,22% do total dos créditos da conta. Também recebeu R$ 157.744,00 em espécie, por meio de 67 transações fracionadas realizadas em diferentes localidades.

No período de 29/12/2022 a 29/06/2023, foram mais R$ 173.838,00 em espécie, depositados por meio de 103 transações em apenas cinco dias úteis, além de R$ 72.971,87 via PIX, com remetentes como RONALDO QUEIROZ DE AMORIM, EDERSON LUIZ BONFIM e a própria JHEINE, indicando movimentação interna entre contas.

No que se refere aos débitos, a autoridade destacou o envio de R$ 258.000,00 para a empresa NIPPOKAR LTDA, correspondente à compra da Toyota SW4, além de R$ 110.596,67 via PIX, com repasses para RONALDO (R$ 45.435,00), RENATA NÁDIA VICENTE (R$ 7.300,00) e JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM (R$ 7.050,00). No segundo período analisado, enviou R$ 114.364,19 via PIX, com destaque para RONALDO (R$ 32.331,00), a empresa AVT EMPREENDIMENTOS JARDIM DOS LAGOS SPE LTDA (R$ 12.600,00) e ZAQUEU SCALABRINI DA SILVA (R$ 12.600,00), pessoa com indiciamentos por estelionato, associação criminosa e tráfico de drogas.

Também foram identificados R$ 87.972,64 destinados ao pagamento de títulos e tributos, sem beneficiário identificado.

Por fim, evidenciou-se que parte relevante dos recursos foi destinada a membros da família de SEBASTIÃO, evidenciando a participação de JHEINE como peça fundamental no esquema de lavagem de dinheiro da organização e ocultação patrimonial de SEBASTIÃO. [...]

No presente caso, restou evidenciado que os investigados estruturaram um esquema sofisticado de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, com divisão de tarefas, uso de pessoas interpostas, empresas de fachada e intensa circulação de valores entre familiares, em especial nas plataformas Gol Bet e Campeão Bet, mantidas sob controle e repasse direto ao líder da facção SEBASTIÃO. A lógica da estrutura criminosa identificada reflete, de forma prática, as lições doutrinárias segundo as quais: [...]

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. [...]

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. [...]

Em acréscimo, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista a própria dinâmica da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua e ininterrupta até o presente ano. Destaca-se, nesse contexto, a realização de diligências complementares relevantes, com ênfase nos Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico, bem como na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e nas diligências in loco, todas concluídas em março de 2025, com a apresentação do Relatório de extração e analise das documentações extraídas do telefone de OZIA. Tais medidas resultaram na obtenção de elementos probatórios significativos para a identificação e vinculação dos investigados à organização criminosa sob apuração. [...]

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos investigados SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, WEBERTON PEDRO DA SILVA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA, RENAN CURVO DA COSTA, PAULO AUGUSTO E SILVA DIA e RONALDO QUEIROZ DE AMORIM revela-se medida impreterível e de estrita necessidade. [...]

1. DEFIRO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...]

f) JHEINE RODRIGUES PINHEIRO – CPF: 042.265.351-97; [...].
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042)

Em 25.9.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa, Paulo Augusto e Silva Dias e Weberton Pedro da Silva por organização criminosa – art. 2a da Lei 12.850/2013; Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa e Paulo Augusto e Silva Dias por jogo de azar – art. 50, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941; Sebastião Lauze Queiroz Amorim e Weberton Pedro da Silva como incurso na conduta prevista no artigo 35, da Lei 11.343/2006; Ronaldo Queiroz de Amorim, Ronaldo Queiroz De Amorim Júnior, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO [requerente], Lorrainy Waleska Amorim Dos Santos, Rafael Aparecido Queiroz de Amorim Veiga, Pamela Cristina Tamarossi, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizangela Ferreira da Silva Visdomino e William Ângelo de Freitas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] - artigos 1o, §1o, inciso III e §4o, da Lei 9.613/98 - (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 27.8.2025, a prisão preventiva de JHEINE RODRIGUES PINHEIRO foi convertida em domiciliar, nos seguintes termos:

“
[...] I.I – Da investigada JHEINE RODRIGUES PINHEIRO (ID. no 205619275): [...]

Não obstante, a defesa trouxe argumento subsidiário que merece acolhimento: JHEINE é mãe de duas crianças menores, de 10 e 2 anos de idade, ambas portadoras de problemas de saúde que exigem cuidados maternos contínuos. Some-se a isso o fato de que o pai das menores, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM, também se encontra segregado cautelarmente, circunstância que agrava a situação de vulnerabilidade das infantes. O art. 318, V, do CPP prevê expressamente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar nesses casos, interpretação que foi reforçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo, em que se consolidou o entendimento de que a medida busca proteger, primordialmente, o direito das crianças, e não apenas beneficiar a mãe investigada.

Assim, embora reste comprovada a gravidade das condutas e a necessidade de segregação cautelar, mostra-se juridicamente adequada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a ser acompanhada de medidas cautelares diversas, tais como: comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os demais investigados, monitoramento eletrônico e restrição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. [...]

Por outro lado, DEFIRO o pedido defensivo para substituir a PRISÃO PREVENTIVA da investigada JHEINE RODRIGUES PINHEIRO por PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 318, inciso V, DO Código de Processo Penal. [...].
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042)

Em 1o.10.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Pois bem.

No julgamento do HC no 1029055-25.2025.8.11.0000, em 7.10.2025, esta e. Câmara criminal substituiu a prisão preventiva de Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior por medidas cautelares alternativas, nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Condições pessoais. Cautelares diversas da prisão. Contemporaneidade. Adequação e proporcionalidade. Ordem concedida parcialmente.

I.
Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

II.
Questão em discussão

Há seis questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente é primário, possui residência certa e ocupação lícita como frentista, bem como “jamais obstruiu a investigação ou coagiu testemunhas”; (3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; (4) “a prisão preventiva é mais severa que a própria sanção final possível, o que viola o princípio da homogeneidade das medidas cautelares”; (5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas desempenhadas por grupo criminoso estruturado e, por conseguinte, “cessar a prática de novas infrações penais”, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

2. As particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles.

3. As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, pela excepcionalidade constitucional da prisão preventiva.

4. O órgão ministerial denunciou o paciente por lavagem de dinheiro, sob justificativa de que ele e os demais acusados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas e outros crimes praticados pela facção do “Comando Vermelho”.

5. A decisão constritiva foi decretada dois anos após os últimos fatos atribuídos ao paciente, sem demonstração concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva.

4. Não se afasta o envolvimento do paciente no contexto criminoso, mas individualiza-se a responsabilidade penal para aferir a restrição cautelar à sua liberdade processual.

5. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

6.
A constrição patrimonial sofrida pelo paciente [sequestro e bloqueio de contas, bens e valores] não atrai a prestação da fiança, diante da impossibilidade de eventual pagamento.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais denunciados, com exceção de seu pai [Ronaldo Queiroz de Amorim]; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 6) monitoramento por tornozeleira eletrônica (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular
.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública quando evidenciada a atuação do agente em organização criminosa estruturada, com práticas reiteradas de crimes graves e sofisticada lavagem de dinheiro.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é admissível quando presentes condições pessoais favoráveis e inexistente papel de liderança do acusado no grupo criminoso.

3. A constrição patrimonial efetivada afasta a imposição de fiança como condição de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, arts. 1o, §1o, III e §4o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 50; Lei no 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante: STJ, HC no 638.238/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.06.2021; STJ, HC no 299.666/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2014; STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.02.2021; STF, HC no 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; STJ, HC no 750.698/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 21.10.2022; STJ, HC no 923.714/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 25.06.2024; TJCE, HC no 0622642-75.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Edna Martins, j. 20.05.2020.
” (ID 321289362)

Em suma, a segregação provisória de Ronaldo Queiroz de Amorim Junior foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, por ele ter sido denunciado apenas por lavagem de dinheiro e apresentar bons predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo].

Noutro giro, verifica-se que JHEINE RODRIGUES PINHEIRO [requerente] foi denunciada, tão somente, por lavagem de dinheiro, tendo sido delimitada sua conduta da seguinte forma, “
in verbis
”:

“
[...]

Jheine Rodrigues Pinheiro
informou à instituição financeira que atua como cabeleireira, barbeira, manicure, pedicure, maquiadora e esteticista, com renda mensal no valor de R$7.569,00 (sete mil quinhentos e sessenta e nove reais), valor totalmente incompatível com suas movimentações.

No período compreendido entre 04 de fevereiro de 2022 e 16 de julho de 2022 (RIF no 112385, indexador 12), bem como entre 29 de dezembro de 2022 e 29 de junho de 2023 (RIF no 112385, indexador 21), foram identificadas movimentações financeiras atípicas na conta bancária de titularidade de Jheine Rodrigues Pinheiro, vinculada à conta no 312721, mantida junto à instituição financeira Itaú Unibanco S.A.

No período analisado, Jheine movimentou um total de R$1.335.383,99 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). Ressalta-se que deste valor movimentado, R$331.582,00 (trezentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais) foram de depósitos em espécie (ID 205813615 – Pág 19). [...].”
(PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042 – negrito do original).

Observe-se, ainda, que requerente é primária e não possui outros registros criminais (Sistema PJE); exerce ocupação lícita como cabeleireira; tem endereço certo à rua Rua José Caramori, no 62, bairro Jardim dos Lagos, no município de Nova Odessa/SP (ID 321818889); bem como é mãe de Maria Fernanda Rodrigues de Amorim [nascida em 19.11.2014] e Esther Rodrigues de Amorim [nascida em 1o.9.2022], sendo ambas menores de 12 (doze) anos de idade (ID 321818887/ ID 321818888).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a requerente Jheine Rodrigues Pinheiro, de fato, se encontra na mesma situação fático-processual do paciente Ronaldo Queiroz de Amorim Junior e não existe circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique a manutenção da sua custódia preventiva domiciliar, fazendo jus assim, a concessão do pedido de extensão, nos moldes deferidos ao paciente, para substituir a sua prisão preventiva domiciliar da requerente, por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 326985356 - Parecer PGJ no 017985-001/2025).

Assim sendo, a extensão dos efeitos do acórdão [substituição da custódia preventiva de codenunciado por medidas cautelares] à requerente mostra-se justificada (CPP, art. 580).

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“Se identificada a similitude de situação fático-processual entre o paciente e o corréu, haja vista que também não possui registros criminais pretéritos, a extensão do benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas ao paciente mostra-se justificada”
(HC no 1014091-61.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2024)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido de extensão para substituir a
prisão domiciliar da paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais denunciados, com exceção de seu marido [Ronaldo Queiroz de Amorim]; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042] para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Nova Odessa/SP para fiscalização das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025